Tribunal: TJPA
Processo: 0807405-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807405-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL ALAN LOURENCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Revisão Criminal. Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Ausência de debate sobre a confissão em plenário. Inviabilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, proposta por Daniel Alan Lourenço, objetivando a reforma do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0005920-16.2013.8.14.0201, que manteve a condenação do revisionando às penas de 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV e V (homicídio consumado), e 121, §2º, IV c/c art. 14, II (tentativa de homicídio), ambos do Código Penal. A tese central sustenta a existência de erro na dosimetria da pena, ante a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea no procedimento do Tribunal do Júri quando a confissão ocorreu apenas na fase inquisitorial, sem que tenha sido ratificada ou debatida durante o julgamento em plenário.

III. Razões de decidir

3. Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, para produzir efeitos na dosimetria da pena no procedimento do Tribunal do Júri, deve ser realizada perante o Conselho de Sentença ou, ao menos, ser efetivamente levada a debate pela defesa técnica durante os debates orais.

4. No caso concreto, restou incontroverso que o revisionando negou veementemente a prática delitiva em plenário, defendendo tese de negativa de autoria, sem que houvesse qualquer referência ou sustentação sobre confissão nos debates perante os jurados.

5. A ata da sessão do Tribunal do Júri e a mídia dos autos corroboram a inexistência de confissão em plenário, tornando inviável o acolhimento da tese revisional.

6. Jurisprudência consolidada do STJ orienta que “a atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri” (AgRg no HC 964.468/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025).

7. Assim, não restando configurada a hipótese de erro material, nem qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, impõe-se a improcedência da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado improcedente. Revisão criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A atenuante da confissão espontânea no procedimento do Tribunal do Júri somente pode ser reconhecida quando a confissão é realizada perante o Conselho de Sentença ou, ao menos, levada a debate pela defesa técnica durante os debates orais. A simples confissão na fase inquisitorial é insuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 964.468/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no REsp 2.151.336/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
DANIEL ALAN LOURENCO,
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a
r.
decisão que, nos autos da Apelação Penal de n.º 0005920-16.2013.8.14.0201, manteve condenação e a reprimenda de
28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal em relação à vítima Luiz Carlos de Souza Ferreira e, nas penas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Iranilson Santana da Silva.

Narra a revisional, que há teratologia na sentença condenatória ante a ausência da aplicação da atenuante genérica da confissão do fato delituoso – artigo 65, III, d, do Código Penal.

Alega, ainda, que em audiência de instrução o revisionando também confessou autoria do homicídio em comento pretextando que agiu em legítima defesa.

Afirma que no caso vertente a atenuante genérica do art. 65, III, d, do CP deve, na segunda fase da dosimetria da pena, neutralizar a agravante genérica da reincidência que foi utilizada no caso em tela e que aumentou a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. Devendo, portanto, ser aplicado o que a doutrina denomina de equivalência das circunstâncias.

Dessa maneira, requer a correção da dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda a ausência da aplicação da atenuante genérica da confissão delitiva na segunda fase da dosimetria da pena no qual neutraliza a agravante genérica da reincidência.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 26163575 – Pág. 25.

Na data de 16/04/2025, deferi a justiça gratuita em favor do revisionando (ID 26254010 – Pág. 87).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se manifesta pelo conhecimento da presente Ação de Revisão Criminal e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, de maneira a manter a pena para o crime imputado ao revisonando.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que há teratologia na sentença condenatória ante a ausência da aplicação da atenuante genérica da confissão do fato delituoso – artigo 65, III, d, do Código Penal.

Alega, ainda, que em audiência de instrução o revisionando também confessou autoria do homicídio em comento pretextando que agiu em legítima defesa.

Afirma que no caso vertente a atenuante genérica do art. 65, III, d, do CP deve, na segunda fase da dosimetria da pena, neutralizar a agravante genérica da reincidência que foi utilizada no caso em tela e que aumentou a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. Devendo, portanto, ser aplicado o que a doutrina denomina de equivalência das circunstâncias.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a
revisão

criminal
é improcedente.

Na presente demanda revisional, o autor promoveu a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a ocorrência de
confissão
, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "
d
", do CP.

Com efeito, a declaração extrajudicial juntada sob a Ids nº juntou declaração à ID 26163582 – Pág. 61, referentes ao interrogatório em sede policial do réu, evidencia que o réu apesar de ter confessado extrajudicialmente a prática delitiva, tal confissão não foi utilizada em Plenário. Explico:

A ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (Id nº 26163574 - Pág. 15/19) não registra qualquer referência das partes à existência de
confissão
, nem tampouco houve debate a respeito, pelo contrário, o réu em Plenário negou veementemente a prática delitiva, conforme consta da mídia à ID 65929184.

Ademais, a defesa do paciente sustentou em plenário apenas a tese de negativa de participação e ausência de provas para a condenação, pleiteando sua absolvição.

Dessa maneira, verifico que os elementos acostados aos autos não são suficientes para dar respaldo à pretensão revisional.

Ora, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea,
exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores.

Destaca-se, com plena pertinência, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATES PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em relação ao reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, foi asseverado expressamente pela Corte estadual que não houve debate dessa matéria perante o Tribunal do Júri, haja vista que ela não constou da ata de julgamento, na qual a defesa do paciente sustentou em plenário apenas a tese de negativa de participação (e-STJ, fl. 949).

3. Em assim sendo, verifico que o entendimento externado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é firme no sentido de que "a atenuante da confissão espontânea só pode ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri". Precedentes.

5. Desse modo, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 964.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO SOBRE A ATENUANTE. AFASTAMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que não reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

2. O Tribunal de origem entendeu que a confissão do agravante ocorreu apenas na fase inquisitorial e não foi debatida em plenário, não influenciando o convencimento dos jurados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea realizada apenas na fase inquisitorial, sem que tenha sido debatida em plenário do Tribunal do Júri, pode ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ exige que a confissão tenha ocorrido perante o Conselho de Sentença ou tenha sido arguida pela defesa técnica durante os debates em plenário para que a atenuante seja aplicada no procedimento do Tribunal do júri.

5. No caso, a confissão não foi debatida em plenário, não atendendo aos requisitos para o reconhecimento da atenuante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A confissão espontânea deve ser debatida em plenário para ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023; STJ, AgRg no HC 845.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023.

(AgRg no REsp n. 2.151.336/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Assim sendo, a atenuante da
confissão
espontânea somente pode ser considerada na dosimetria da pena quando efetivamente debatida em plenário do Tribunal do Júri.

Desse modo, repito, não tendo havido a confissão do agravante em Plenário, não há que se falar em aplicação da referida atenuante, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara do Tribunal do Juri da Capital, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, de julho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025